Tribunal: CARF
Processo: 10875.005775/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.005775/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.147 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
WARNER LAMBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2002
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Em se
tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, com o
advento do art.170-A do CTN é vedada a sua realização "antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se, sinteticamente, a
possibilidade jurídica de se apontar, como um crédito compensável algo objeto de ação judicial
que ainda não transitou em julgado.
Por retratar com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo adoto e
transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando da análise do caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.005775/2002-14
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.005775/2002-14

A interessada acima qualificada ingressou com a Declaração de Compensação (Dcomp)
A fl. 01, protocolada em 06/12/2002, visando A homologação da compensação dos
débitos fiscais de sua responsabilidade, nos valores de R$ 225.592,87 e R$ 48.878,45,
ambos com vencimento em 13/12/2002, referentes, respectivamente, A Cofins e ao PIS,
com parte do crédito financeiro, no valor total de R$ 266.089,02, decorrente de
pagamentos indevidos de COFINS e PIS sobre receitas financeiras de variações
cambiais ativas oriundas de exportações efetuadas no período de janeiro a setembro de
2002.
Por meio do Despacho Decisório Saort As fls. 84/90, datado de 03/11/2006, do qual a
interessada tomou ciência em 09/11/2006, a DRF em Bauru, SP, não reconheceu o
crédito financeiro pleiteado por ela e não homologou a compensação dos débitos
declarados sob o argumento de que as receitas financeiras, inclusive as variações
cambiais ativas sobre receitas de exportações, estão sujeitas às contribuições para o PIS
e Cofins, nos termos da Lei n°9.718, de 1998, arts. 2°, 3° e 8°, e da IN SRF n°247, de
21/11/2002, art. 13.
Cientificada daquele despacho decisório, inconformada, a interessada interpôs a
manifestação de inconformidade As fls. 94/102, requerendo a esta DRJ a sua reforma
para que lhe seja deferida a compensação dos débitos fiscais declarados, alegando, em
síntese, que: I) a exigência das contribuições para o PIS e Cofins sobre receitas
financeiras viola o conceito de faturamento; II) a ampliação da base de cálculo dessas
contribuições por meio de lei ordinária fere o CTN, art. 110, bem como o principio
constitucional da hierarquia das leis; III) a incidência de tais contribuições sobre
variações cambiais ativas decorrentes de receitas de exportação fere a imunidade
concedida As operações de exportação, conforme previsto na Constituição Federal, art.
149, § 2°, I; e, IV) ajuizou medida judicial, mandado de segurança n°
1999.61.00.018222-6 (doc. 03), objetivando a declaração de inconstitucionalidade da
Lei n° 9.718, de 1998.
Como resultado da análise do pedido em sede da DRJ foi lavrada a ementa abaixo
transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Data do fato gerador: 30/11/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débitos fiscais, mediante a entrega de Declaração
de Compensação (Dcomp), depende da certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado
pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2002
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. VEDAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, mediante a entrega de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada ao trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EFEITOS.
A apresentação de Dcomp utilizando-se de crédito financeiro em discussão judicial com
decisão ainda não transitada em julgado implica em compensação não-declarada.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.005775/2002-14

Solicitação Indeferida
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, bem como informou o trânsito em julgado do
processo judicial por meio do qual pleiteia o crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Requerimento de intimação do patrono.
Inicialmente, é de pontuar que o último parágrafo do Recurso Voluntário constitui
um requerimento para que a contribuinte seja intimada na pessoa do seu advogado, todavia a teor
da Súmula CARF no 110, No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, súmula Vinculante conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3.
Mérito
A Recorrente busca o reconhecimento de uma compensação de um tributo devido
com um crédito discutido judicialmente, antes do seu trânsito em julgado.
Esta espécie de pretensão já foi submetida por diversas vezes à Câmara Superior
de Recursos Fiscais que reiteradamente manifesta o entendimento no sentido de que os créditos,
para que sejam compensados com débitos tributários, sejam líquidos e certos, atributos estes que
devem ser reconhecidos pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.
No caso concreto, a partir da edição da Lei Complementar 104/2001, publicada
em 10 de janeiro de 2001 e que acrescentou o artigo 170-A ao CTN, restou incontroverso que os
créditos, para serem utilizados em compensação, devem ser decorrentes de ação judicial
transitada em julgado.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Todavia, esta exigência estabelecida pela LC 104/2001, que inseriu o art. 107-A
no CTN se aplica no caso de ações ajuizadas antes da entrada em vigor do novel dispositivo
normativo, conforme se afere da leitura do Acórdão 9303-008.528 proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.005775/2002-14

COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. ACÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC - Recursos
Repetitivos).
Esta decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, por sua vez,
considera o entendimento esposado no RESP 1.164.452 proferido pelo Min. Teori Zavascki,
julgado segundo a sistemática dos Recursos Repetitivos em 25 de agosto de 2010.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO
CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001. 1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data
do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e
do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de compensação de
crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o
art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
RECURSO ESPECIAL No 1.164.452 - MG (2009/0210713-6)
RELATOR
:
MINISTRO
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI
RECORRENTE : DISPAULO - DISTRIBUIDORA DE AÇÚCAR
CRISTALPURO LTDA ADVOGADO : FRANCISCO XAVIER D DE
SOUZA E OUTRO(S) RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
:
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
Conclusivamente, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar o óbice estabelecido pelo artigo 170-A do Código Tributário Nacional
para que assim seja realizada a apuração do crédito, e consequentemente efetivada a
compensação até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.005775/2002-14

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital